Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005511-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), EMIR DE OLIVEIRA GRACHET - CPF: 009.026.401-00 (AGRAVANTE), Marcelo Oliveira Grachet (AGRAVADO), Marcio Oliveira Grachet (AGRAVADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET - CPF: 094.988.038-89 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET - CPF: 094.988.038-89 (AGRAVADO), MARCIO OLIVEIRA GRACHET (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PATERNIDADE C/C MODIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - COMARCA DA RESIDÊNCIA DE PESSOA IDOSA - ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO C/C ART. 53, III, “e”, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estatuto do Idoso ao inserir a regra relativa ao foro do idoso para as causas fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos (art. 81), potencializa a promoção do acesso à justiça da pessoa idosa.

O foro do idoso, previsto no seu art. 80, garante o acesso à justiça, com a finalidade de conceder vantagem à pessoa idosa nas lides que discutam seus interesses, estabelecendo a competência territorial absoluta de tais ações no foro do domicílio do litigante com 60 anos ou mais, presentes, sobretudo, os requisitos cronológico e de hipossuficiência.

O art. 53, III, “e”, do CPC prevê norma especial de competência territorial mais benéfica à pessoa idosa nas ações que discutam direitos previstos no Estatuto do Idoso.

Nesse cenário, a necessidade da aplicação do artigo 80, do Estatuto do Idoso, justifica-se pelo fato de que o agravante possui oitenta e cinco anos, conforme noticiam os autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMIR DE OLIVEIRA GRACHET contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Paternidade c/c Pedido de Modificação no Registro Civil de Nascimento no 1013762-50.2018.8.11.0003, promovida em desfavor de MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET e MARCIO OLIVEIRA GRACHET, que, com fulcro no art. 46, do CPC, determinou a remessa dos autos ao juízo do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo/SP.

Em suas razões, alega o agravante que é pessoa idosa, já com 85 anos, e, além da idade avançada, possui graves problemas de saúde, tendo sido acometido recentemente de AVC (Acidente Vascular Cerebral), perdendo totalmente sua mobilidade, fazendo uso de cadeira de rodas, o que comprova a necessidade de aplicação do foro privilegiado previsto no artigo 3o, § 1o, do Estatuto do Idoso e artigo 71 do referido Estatuto.

Fala que ao se confrontar as disposições contidas no CPC com o Estatuto do Idoso, norma especial, constata-se que, a fim de assegurar o cumprimento desta, deve ser mantida a competência territorial no foro de domicílio do Agravante.

Por fim pede pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar a remessa do processo de origem a comarca de Itaquera/SP e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 37437976).

Contraminuta da parte agravada MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso posto que manifestamente inadmissível, uma vez que contempla hipótese não prevista no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 49114537).

Sem contraminuta do agravado MARCIO OLIVEIRA GRACHET (ID 59607995).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 65170987).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória Negativa de Paternidade c/c Pedido de Modificação no Registro Civil de Nascimento proposta por EMIR DE OLIVEIRA GRACCHET em face de MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET e MARCIO OLIVEIRA GRACHET, arguindo que, inobstante constar das certidões dos Requeridos que estes são filhos do Autor, tal situação não condiz com a realidade fática, isso porque quando da concepção dos mesmos o Demandante já não tinha qualquer tipo de relação com a genitora destes.

Aduz que, até pouco tempo, o Autor sequer conhecia a existência dos Requeridos não tendo este qualquer relação seja biológica ou afetiva com os Demandados e que, motivos desconhecidos a genitora, sem a anuência ou sequer ciência do Autor, registrou os Requeridos como filhos do Demandante, o que não corresponde com a realidade.

Consta dos autos que a parte requerida MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET foi citada por carta precatória e ofereceu contestação, arguindo a preliminar de incompetência territorial, afirmando que a competência para processar e julgar a demanda é do foro de seu domicílio (For Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo/SP), sendo totalmente incompetente para julgamento da demanda o Foro da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso acolheu o pedido por entender que, de fato, o juízo competente para julgar a demanda é o do domicílio do réu, conforme dispõe o § 4o do art. 46, do CPC, declinou da competência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos ao juízo do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo/SP.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, aduzindo que é pessoa idosa, já com 85 anos, o que comprova a necessidade de aplicação do foro privilegiado previsto no artigo 3o, § 1o, do Estatuto do Idoso e artigo 71 do referido Estatuto, devendo ser mantida a competência territorial no foro de domicílio do Agravante.

Pois bem.

Ab initio, anoto que não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A propósito, vide os seguintes precedentes favoráveis:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento deste Órgão Julgador, "apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe de 1o/02/2018). 2. Recurso especial a que se dá provimento, para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que declinou a competência para a apreciação da ação e determinar, por conseguinte, o regular prosseguimento do recurso aviado com o retorno dos autos à Corte de origem.” (STJ. T4. REsp 1711953/MG, Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 10/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, DEDUZINDO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITA SEM ESPECIALIDADE CONHECIDA, QUE NÃO SUBSISTIRIA NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PELA AUTORA, QUE CUMULA DOIS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE (37, XVI, c DA CF), SENDO APOSENTADA POR INVALIDEZ PELO REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA. 1- CABIMENTO DO AGRAVO, EMBORA A MATÉRIA NÃO CONSTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE (REsp 1.679.909/RS, DJe 01/02/2018; REsp 1.711.953/MG, DJe 10/08/2018). (...)” (TJRJ. 4a CC. AgI 0044467- 35.2018.8.19.0000, Des. MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, DJ 31/10/2018)

Quanto ao mérito, com a devida vênia ao julgador de piso, assiste razão ao agravante.

O Estatuto do Idoso ao inserir a regra relativa ao foro do idoso para as causas fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos (art. 81), potencializa a promoção do acesso à justiça da pessoa idosa.

O foro do idoso, previsto no art. 80 da Lei no 10.741/031, reflete a tendência do enfoque de acesso à justiça, revelando inovação procedimental implementada com a finalidade de conceder vantagem à pessoa idosa nas lides que discutam seus interesses, estabelecendo a competência territorial absoluta de tais ações no foro do domicílio do litigante com 60 anos ou mais, presentes, sobretudo, os requisitos cronológico e de hipossuficiência.

Não bastasse isso, o Novo Código de Processo Civil introduziu o dispositivo do art. 53, III, alínea “e” que prevê norma especial de competência territorial mais benéfica à pessoa idosa nas ações que discutam direitos previstos no Estatuto do Idoso:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;”

A competência inserta na legislação especial foi ratificada pela norma geral, devendo ser modificada apenas por normas que ocupem a mesma posição de hierarquia; o que não é caso dos autos.

O processamento da demanda é mais benéfico ao idoso quando é realizado no foro do seu domicílio por ser mais fácil a oitiva de testemunhas e a colheita de provas, quando necessários para o deslinde processual, evitando-se, por exemplo, a expedição de cartas precatórias o que retardariam a tutela jurisdicional e, desta forma, reduziriam o aproveitamento do processo, resultando em um efeito contrário ao pretendido pelo Estatuto do Idoso que determina a tramitação prioritária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMARCA DA RESIDÊNCIA DE PESSOA IDOSA. "Lei n.o 10.741/2003 - Art. 80: As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores." Agravo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70049354376, 21a Câmara Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em: 08-05-2013)

Com efeito, a necessidade da aplicação do artigo 80 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que prevê o foro de domicílio do idoso, justifica-se pelo fato de que o agravante possui oitenta e cinco anos, conforme noticiam os autos.

Assim, evidente que a idade avançada justifica a aplicação de tal disposição de lei, ainda que o polo passivo seja composto de duas pessoas e a regra seja pelo foro do domicílio do réu (art. 46, caput e § 4o, do CPC).

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “deve-se buscar, a todo momento, um tratamento compatível com a condição de idoso, parte mais vulnerável na relação processual promovida em face do Estado com objetivo de atender a pretensão do legislador, qual seja, facilitar o acesso do Cliente-Cidadão à justiça e não o contrário, como ocorreu com os autos ao serem remetidos a outra comarca que é distante da residência do agravante”.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,

em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020